Tribunal: STF
Processo: ARE 1315424
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE DE SERVIDORES DO ESTADO DO ACRE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO DE VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 1.145). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAIS EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Judiciário instituir, a fim de preservar a irredutibilidade de vencimentos e dar efetividade ao princípio da proteção da confiança, Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ante a alteração na interpretação administrativa a respeito da base de cálculo da gratificação de sexta-parte dos servidores públicos do Estado do Acre.



    2. O Supremo reconheceu a repercussão geral de mtéria idêntica à apresentada nos aclaratórios (RE 1.283.360 RG, Tema n. 1.145, ministro Luiz Fux.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, em ordem a anular o acórdão e a decisão monocrática anteriormente proferidos e determinar a devolução do processo à origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.